Tribunal: TJES
Processo: 5005017-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005017-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATORIAL ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: PARCEIRO BRASIL DESENVOLVIMENTO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTORIA. NARRA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU O REQUERIDO PARA QUE ESSE REALIZASSE SERVIÇOS A FIM DE COLOCAR A EMPRESA REQUERENTE EM DESTAQUE NO GOOGLE, COM FOTOS EM 360º DE FACHADA, RETORNO DE RESULTADOS PARA BUSCAS A PARTIR DE DETERMINADAS PALAVRAS CHAVES, DENTRE OUTROS. ALEGA QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS SATISFATORIAMENTE. PUGNA PELA RESCISÃO DO CONTRATO ENTABULADO E A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 4.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DE ACORDO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS PELO REQUERIDO É POSSÍVEL OBSERVAR QUE, AINDA QUE POSSA TER EXISTIDO ALGUM ATRASO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS, OU INSATISFAÇÃO QUANTO AO PORTAL DE INTERNET CRIADO, ESTES FORAM PRESTADOS A CONTENTO. A BUSCA PELAS PALAVRAS-CHAVE ESCOLHIDAS PELA RÉ RETORNA O SITE DA AUTORA COMO RESULTADO EM DESTAQUE. A ÚNICA PENDÊNCIA SÃO AS FOTOS EM 360º, QUE A REQUERENTE NÃO AGENDOU. ASSIM, A MAIOR PARTE DO SERVIÇO FOI REALIZADO PELO REQUERIDO, CONFORME O SERVIÇO CONTRATADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)